Tribunal: TJSP
Processo: 1037425-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Pretensão da autora de ver declarado inexigíveis os débitos que motivaram a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito – Relação de consumo caracterizada – A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Pretensão da autora de ver declarado inexigíveis os débitos que motivaram a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito – Relação de consumo caracterizada – A ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora – Débitos inexigíveis - Indevida imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Dano moral presumido – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este corrigido a partir da data deste acórdão e acrescido de juros moratórios legais contados desde a citação, levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Ação procedente – Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – Recurso provido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil – A parte recorrente apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Inexistência de má-fé na conduta da autora, tanto que a sua pretensão recursal foi acolhida – Requerimento formulado em contraminuta recursal rejeitado.
RECURSO PROVIDO.